Tribunal: TJES
Processo: 5000451-88.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-88.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDA DA PENHA RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária ajuizada em face do Banco PAN S.A., na qual pleiteava a declaração de inexistência de débito referente a contrato de cartão benefício consignado, com repetição do indébito e indenização por danos morais, alegando fraude na contratação. A sentença recorrida reconheceu a validade do contrato e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com ressalva da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado em ambiente virtual; (ii) estabelecer se o banco apelado é responsável por suposta fraude na contratação, com consequente dever de indenizar e restituir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura impugnada cabe à instituição financeira, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061.

No caso concreto, o banco apresentou documentos que atestam a validade da contratação, incluindo
termo de adesão com data e hora, selfie da contratante, geolocalização compatível com o endereço da apelante e comprovante de transferência de valores para conta de titularidade da própria consumidora
, afastando
a alegação
de fraude e demonstrando a regularidade da contratação.

A assinatura eletrônica, ainda que sem certificação ICP-Brasil, é válida quando acompanhada de outros meios de autenticação, nos termos do artigo 4º, inciso II, da Lei nº 14.063/2020.

Diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem fraude, não há defeito na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor.

A contratação de empréstimo consignado realizada em ambiente virtual é válida quando acompanhada de elementos probatórios aptos a comprovar a autoria e integridade do negócio, ainda que desprovida de assinatura certificada pela ICP-Brasil.

A ausência de prova mínima da alegada fraude impede o reconhecimento de vício na contratação e a responsabilização da instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000451-88.2024.8.08.0069

A
PELANTE
: ROMILDA DA PENHA RIBEIRO

APELAD
O
:
BANCO PAN S.A.

J
U
ÍZA
: DR
A
. MILENA SOUSA VILAS BOAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por ROMILDA DA PENHA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo de Marataízes - Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
em face de
BANCO PAN S.A., cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a parte demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que "
houve vício de consentimento em relação ao contrato impugnado nestes autos, sendo certo que a contratação do empréstimo discutido nos autos ocorreu de forma manipulada, tendo sido a Apelante vítima da falha dos serviços ofertados pelo Apelado que falhou com seu dever de segurança e, assim, deve responder pelos riscos de sua atividade.
"

Pontuou que "
o recorrido deixou de comprovar que houve oferta e aceite do referido empréstimo consignado, apenas demonstrou ao r. juízo o passo a passo para a contratação, documentos insuficientes que não comprovam a anuência da recorrente
", cujo direito "
reside nos inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais, circunstância que não se traduz em mero aborrecimento.
"

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, além de condenar o apelado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

C
om efeito
,
dispõe

o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, outrossim, que, a teor da tese firmada pelo e. STJ no
TEMA
1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

C
ompulsando os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pel
a
apelante
visando a declaração da inexistência
do débito originado do contrato 766534138-
9
, incidente sobre o seu benefício previdenciário, além da condenação da instituição bancária à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais
, sob a alegação de que
teria sido vítima de fraude, eis que não teria celebrado a avença.

Destarte, conquanto alegue a
ir
regularidade da contrataç
ão
, os elementos probatórios indicam conclusão diversa,
direcionada à lisura da contratação e
d
a

autenticidade das subscrições inseridas
.
É o que se extrai ao observar que ta
l
contrato,
firmado em ambiente virtual
,
cujos descontos incidem sobre a folha de pagamento d
a
demandante/
apelante
,
encontra-se reproduzido nos autos e acompanhado da documentação de identificação d
a

consumidor
a
, bem como de sua identificação facial,
com registro
de data e hora, além de geolocalização, seguida do comprovante de TED em favor d
a

contratante
.

Tal conclusão é amparada, sobretudo, na
apresentação, pelo fornecedor/apelado, n
o Id. 13435313,
do
“Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN” nº 766534138,
dotado do
registro de data e hora
da pactuação
,
selfie

d
a
consumidor
a

e geolocalização que corresponde ao próprio endereço d
a
demandante/apelante,
tendo sido colacionado, também,
o “Saque do Limite do Cartão de Benefício Consignado”,
cuja conta bancária favorecida é de titularidade d
a
própri
a
recorrente,
a comprovar, portanto, a
validade da subscrição e, via de consequência, a existência da contratação.

Referidas circunstâncias ganha
m
especial destaque no caso dos autos pois, conquanto a avença não seja dotada de assinatura eletrônica com certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil),
encontra-se acompanhada de outros
meios
que atestam a sua
autoria e integridade, o que é admitido
pelo artigo
4º,
inciso II,
da Lei 14063/20.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais –
Negativa de contratação de empréstimo consignado
– Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – Mútuo exigível –
Instituição financeira comprovou a contratação impugnada por meio de instrumento celebrado eletronicamente em sua plataforma, com envio de documentos pessoais, assinatura digital e selfie – Geolocalização do momento em que foi firmado o pacto que, além do mais, corresponde ao endereço residencial da consumidora – Crédito lançado na conta da apelada – Regularidade da operação que impede o acolhimento do pleito declaratório,
bem como afasta a caracterização de indébito e de lesão de ordem moral – Improcedência da demanda que é medida de rigor – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (
TJSP
– AC: 10008733620228260123 SP 1000873-36.2022.8.26.0123, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 09/09/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, podendo, inclusive, ser utilizado certificado não emitido pela ICP-Brasil.
2. Tratando-se de execução de título extrajudicial,
a mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade ao título executivo, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.

(...)
(
TJDF
. Acórdão 1658488, 07342239720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo
, muito embora alegue fraude na contratação,
a
consumidor
a
não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não apresentou indícios mínimos de tal assertiva, particularidade que enseja no reconhecimento da ausência de defeito da prestação do serviço e, consequentemente,
indica
a regularidade da contratação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
e
nego
provimento
ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.